Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724472-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDA JANDIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLINDA JANDIRA DE ALMEIDA contra decisão que, nos autos originários n.o 0715365-10.2025.8.07.0001, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante (ID.73026618; ID. 236228217 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 73026616), preliminarmente, a autora agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, aposentada, sem qualquer registro em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou outro tipo de renda e aufere renda apenas para sua subsistência, não declara imposto de renda e, assim, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual requereu, de acordo com a Lei n.o 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da gratuidade processual. Aduz que não há nada na presente ação que demonstre a possibilidade financeira dela, pelo contrário, os documentos juntados à demanda apenas comprovam sua atual hipossuficiência econômica. Ao final, requer que seja concedido “efeito suspensivo ativo ao presente, para que, enquanto seja este julgado, prossiga-se o feito de origem nos seus ulteriores termos; ou, alternativamente, conceder efeito suspensivo ao presente, para que, suspenda-se a decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Tribunal”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ré ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora